Tribunal: TJMT
Processo: 0001151-02.2020.8.11.0007
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001151-02.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOELTON VENANCIO DA SILVA - CPF: 015.550.341-36 (APELADO), RODRIGO DOS ANJOS PILONI - CPF: 030.778.901-27 (APELADO), CLAUDIR FONTANIVE - CPF: 968.371.109-00 (APELADO), PAULO CRISTIANO DE SOUZA - CPF: 720.823.132-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ABEDIEL DOS SANTOS DE FARIAS - CPF: 080.487.011-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Dione dos Santos de Farias (APELANTE), UENDER DE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 074.389.321-25 (APELANTE), Bruno Ribeiro Bilhava (APELANTE), LUIS FERNANDO COSTA PINTO - CPF: 061.860.651-38 (APELANTE), ANDERSON DOS SANTOS DE FARIAS (APELANTE), UELBER DE SOUZA OLIVEIRA (APELANTE), MARIA CORTE DE SOUZA (APELANTE), BRUNO RIBEIRO BILHALVA - CPF: 066.104.481-59 (APELANTE), DIONE DOS SANTOS DE FARIAS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO RIBEIRO BILHALVA - CPF: 066.104.481-59 (TERCEIRO INTERESSADO), UENDER DE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 074.389.321-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
– DUPLICIDADE DE APELANTES – PEDIDOS IDÊNTICOS – ABSOLVIÇÃO – REANÁLISE DAS PROVAS – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES – RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO E PERÍCIA TECNICA REALIZADA EM APARELHOS TELEFÔNICOS CONFIRMADO EM JUÍZO PELOS AGENTES POLICIAIS - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
-
RECURSOS IMPROVIDOS
.

Os delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas, restaram caracterizados no caso em tela, através de provas seguras e judicializadas acerca do
animus
associativo duradouro e permanente dos apelantes, evidenciado pelo
Relatório de Análise pericial e pelos
depoimentos
constantes nos autos, colhidos sob o crivo do contraditório
.

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais. Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF Min. Celso de Mello).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de Abediel dos Santos de Farias, Dione dos Santos de Farias e Luís Fernando da Costa Pinto, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta que os condenou incursos nos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, c/c 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006, os primeiros à pena idêntica de 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 1716 (um mil, setecentos e dezesseis) dias-multa e o último à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 1516 (um mil, quinhentos e dezesseis) dias-multa. (Sentença – Id. 127626766).

Nas razões, os sentenciados pleiteiam a reanálise das provas, em razão do duplo grau de jurisdição,
com consequente absolvição dos apelantes, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal.
(Id. 127326794).

Em resposta, o Ministério Público, pugna pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença (Id. 127326798).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“
Sumário: Apelação criminal – Irresignação defensiva – Busca o reexame de provas – Requer a absolvição – Improcedência – Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva – Depoimentos dos policiais civis corroborados por diligências investigativas e dados extraídos de aparelhos celulares – Pelo desprovimento do recurso.
”.
(
Sic
-Id. 129233672).

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
Abediel dos Santos de Farias, Dione dos Santos de Farias e Luís Fernando da Costa Pinto
, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta que os condenou incursos nos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, c/c 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006, os primeiros à pena idêntica de 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 1716 (um mil, setecentos e dezesseis) dias-multa e o último à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 1516 (um mil, quinhentos e dezesseis) dias-multa.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“
1° Fato:

Em data não especificada nos autos, sendo certo que no

primeiro semestre do ano de 2020, os denunciados ABEDIEL DOS SANTOS FARIAS, 0 .0 0 0 0 1 BRUNO RIBEIRO BILHALVA, DIONE DOS SANTOS FARIAS, LUIS FERNANDO COSTA PINTO, UENDER DE SOUZA DE OLIVEIRA e o inimputável Anderson dos OS Santos de Farias se associaram para o fim de praticarem, reiteradamente, o It a. c La R crime previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal no.11.343/2006, consoante denota a documentação que permeia o autuado.

2 Fato:

Consoante os inclusos autos de inquérito policial no dia 10 de março de 2020, por volta das 17h3Omin, nas residências localizadas na Rua Arapongas no 669, bairro Centro, e Rua Ana Vicência, no 831, bairro Bom Jesus, ambas na cidade de Carlinda/MT, termo desta comarca de Alta Floresta/MT, os denunciados ABEDIEL DOS SANTOS FARIAS, BRUNO RIBEIRO BILHALVA, DIGNE DOS SANTOS FARIAS, LUÍS o FERNANDO COSTA PINTO, UENDER DE SOUZA DE OLIVEIRA e o inimputável Anderson dos Santos de Farias„ após adquirirem e receberem de maneira escusa, trouxeram consigo, transportaram, tiveram em depósito e guardaram, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, 02 (duas) porções de substância entorpecente tipo cocaína, pesando 50 g (cinquenta = centigramas), e 04 (quatro) porções de substância entorpecente tipo Cannabis Sativa, popularmente conhecida como Maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta causadora de dependência física e químicas.

Dinâmica dos fatos

Deflui do incluso procedimento administrativo que a equipe da Divisão de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Delegacia Municipal recebeu inúmeras -o = J :o denúncias sobre a intensa movimentação de pessoas em uma residência na Rua Arapongas, aparentando ser um local utilizado para a prática do tráfico de drogas.

É dos autos que os denunciados UENDER DE SOUZA DE OLIVEIRA, DIONE DOS SANTOS FARIAS e o adolescente Uelber Souza de Oliveira residência situada na Rua Arapongas, no 669, bairro Centro, na cidade Carlinda/MT, local que, de acordo com a investigação foi alugado pelos integrantes da Organização Criminosa "Comando Vermelho" para a realização de encontros e aplicação de disciplina, o in o denominada "Salves".

Diante de tais informações, a equipe de investigação começou a monitorar a residência e verificou intensa movimentação de pessoas entrando e saindo do imóvel, motivo pelo qual os policiais civis procederam a abordagem e revista pessoal do denunciado DIONE DOS SANTOS FARIAS logo após ele sair do local, sendo localizada 01 (uma) porção de substância entorpecente, tipo cocaína.

Na sequência, amparados na fundada suspeita, os investigadores de policia adentraram a residência, onde havia inúmeras pessoas, dentre eles o denunciado LUÍS FERNANDO COSTA PINTO, momento em que o infrator BRUNO 8 RIBEIRO BILHALVA arremessou o aparelho celular ao solo.

Durante a busca domiciliar, os agentes policiais localizaram uma bolsa, pertencente ao denunciado BRUNO RIBEIRO BILHALVA, na qual continham 04 (quatro) porções de substância entorpecente tipo Cannabis Sativa, popularmente a) 3 conhecida como Maconha, 01 (um) simulacro de arma de fogo e 01 (uma) balança d precisão.

Remontam as investigações que, em entrevista, Diogo narrou s que adquiriu entorpecente do denunciado ABEDIEL DOS SANTOS FARIAS e indicou o endereço da residência.

Incontinenti, os Policiais Civis se deslocaram até a residência = localizada na Rua Ana Vicência, bairro Bom Jesus, na cidade de Carlinda/MT, momento em que encontraram o denunciado ABEDIEL DOS SANTOS FARIAS e o seu irmão/adolescente Anderson dos Santos de Farias os quais, após serem indagados, informaram onde a droga estava escondida.

Ato continuo, a equipe da Divisão de Repressão de Entorpecentes (ORE) dirigiu-se ao local declinado pelo denunciado ABEDIEL DOS SANTOS FARIAS e o seu irmão Anderson, logrando êxito em localizar, enterrado em um monte de entulho e ao lado de uma cerca que faz divisa com um terreno baldio, 01 (uma) porção grande de substância entorpecente, tipo cocaína.

Diante da situação de flagrância, os Policiais Civis adentram a residência e procederam busca domiciliar, oportunidade em que localizaram 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) caderneta de anotações sobre a mercancia de drogas e 01 É (um) rolo de plástico filme.

Segundo a documentação amealhada nos autos de inquérito `à policial, os denunciados ABEDIEL DOS SANTOS FARIAS, BRUNO RIBEIRO BILHALVA DIONE DOS SANTOS FARIAS, LUÍS FERNANDO COSTA PINTO, UENDER DE SOUZA DE OLIVEIRA são integrantes da Organização Criminosa denominada "Comando Vermelho",

sendo que DIONE e BRUNO exercem a função de "disciplina", que se refere a aplicação de o castigos aos demais integrantes.

Desta feita, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, da considerável quantidade da droga apreendida pelos integrantes da Policia Civil no momento da prisão em flagrante delito, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, resta como inafastável o fato de que os denunciados praticaram os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Por fim, o auto de constatação preliminar da natureza da substância apreendida, a que faz menção o § 1º do artigo 50 da Lei Federal no 11.343/2.006, está acostado às fls. 75/76. .

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO, através da Promotora de Justiça subscritora, denuncia a Vossa Excelência ABEDIEL DOS SANTOS FARIAS, DIEONE DOS SANTOS FARIAS, UENDER DE SOUZA DE OLIVEIRA, BRUNO RIBEIRO BILHAVA e LUÍS FERNANDO COSTA PINTO, pela prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, e artigo 40, inciso VI, todos da Lei Federal no. 11.343/2006, em concurso material (art. 69, CP).”
(Id. 127326163 – pag. 12 a 16).

Os apelantes buscam a reanálise das provas produzidas, com o objetivo de verem-se absolvidos das imputações.

O investigador Joelton Fernades da Silva, na fase extrajudicial fez as seguintes afirmações:

“QUE após receberem diversas denúncias de que em uma casa na Av. Arapongas no município de Carlinda estaria ocorrendo grande movimentação de pessoas, aparentando ser local utilizado para tráfico de drogas, a equipe da DRE foi realizar vigilância na referida residência; QUE durante a vigilância, verificaram intensa movimentação de pessoas que entravam e saiam da residência; QUE mediante fundada suspeita, realizaram a abordagem a um dos suspeitos que saiu da casa, sendo identificado como DIONE DOS SANTOS FARIAS; QUE durante a revista pessoal, foi localizado uma porção de substância análoga a cocaína; QUE tendo em vista a situação de possível flagrante, realizaram a abordagem na residência objeto da vigilância; QUE no momento da abordagem, certificaram que haviam diversas pessoas no interior da residência, dentre estes, a pessoa de BRUNO BRILHALVAS, o qual no momento da abordagem, ofereceu resistência, quebrou seu aparelho celular com o intuito de esconder o conteúdo contido no aparelho, sendo necessário fazer o uso moderado da força; QUE durante o ato de imobilização, o suspeito veio a cair ao solo, batendo com o rosto no chão; QUE realizaram a revista no local do localizado uma bolsa pertencente a BRUNO a qual continha 04 porções de substancia análoga a maconha, 01 simulacro de pistola e 01 balança de precisão; QUE deram voz de prisão e apreensão a todos os presentes na residência; QUE após o ato, em entrevista ao suspeito DIOGO, questionado sobre a procedência do entorpecente encontrado em sua posse, informou que teria adquirido da pessoa de ABEDIEL e indicou a residência do suspeito no bairro Bom Jesus, Rua Ana Vicencia; QUE deslocaram até o local onde localizaram os irmãos ABEDIEL e ANDERSON, os quais ao serem questionados dos fatos imputados, decidiram informar aonde estava o restante do entorpecente; QUE após a indicação, o Depoente encontrou escondido enterrado em um monte de entulho ao lado de uma cerca que faz divisa a um terreno baldio, 01 porção grande de substância análoga a cocaína; QUE mediante a situação de flagrante, realizaram busca na residência, sendo que o Depoente encontrou 01 balança de precisão, 01 caderneta de anotações da mercancia de entorpecentes e 01 rolo de papel filme; QUE deram voz de prisão e apreensão aos suspeitos; QUE todos os envolvidos foram encaminhados para esta delegacia de polícia sem lesões corporais; QUE foi necessário fazer o uso de algemas no conduzidos maiores por receio de fuga; QUE cumpre salientar que dentre os suspeitos, se encontrava LUIZ FER DO, o qual já possui passagem pelo crime de tráfico de entorpecentes, sendo informado pelo mesmo que está em condicional;”
(Id. 127326816 – pág. 30/31).

No mesmo sentido, é o depoimento do Policial Civil Rodrigo dos Anjos Piloni:

“
QUE a equipe da DRE estava realizando vigilância em uma residência no município de Carlinda após receberem diversas denúncias de que em uma casa na Av. Arapongas estaria ocorrendo grande movimentação de pessoas, aparentando ser local utilizado para tráfico de drogas; QUE durante a vigilância, verificaram intensa movimentação de pessoas que entravam e saiam da residência; QUE após encontrarem 01 porção de substância análoga a cocaína com um indivíduo que saiu da residência e foi abordado, realizaram a abordagem na residência; QUE ajudou na contenção do local e revista em todos os presentes; QUE se dirigiu com uma equipe até a outra residência na Rua Ana Vicência, local onde encontraram mais drogas e ajudou na abordagem dos suspeitos e busca no local;”
(Id. 127326816 – pág. 32).

Trago também o depoimento do Investigador de Polícia Paulo Cristiano de Souza:

“QUE após receberem diversas denúncias de que em uma casa na Av. Arapongas no município de Carlinda estaria ocorrendo grande movimentação de pessoas, aparentando ser local utilizado para tráfico de drogas, a equipe da DRE foi realizar vigilância na referida residência; QUE realizaram a abordagem a um dos suspeitos que saiu da casa, sendo identificado como DIONE DOS SANTOS FARIAS; QUE durante a revista pessoal, foi localizado uma porção de substância análoga a cocaína; QUE tendo em vista a situação de possivel flagrante, realizaram a abordagem na residência, e ajudou na contenção do local e revista pessoal nos presentes; QUE a pessoa de BRUNO BRILHALVAS, o qual no momento da abordagem, ofereceu resistência, quebrou seu aparelho celular com o intuito de esconder o conteúdo contido no aparelho, sendo necessário fazer o uso moderado da força; QUE durante o ato de Ji imobilização, o suspeito veio a cair ao solo, batendo com o rosto no chão; QUE nesta residência, localizaram uma bolsa pertencente a BRUNO a qual continha 04 porções de substância análoga a maconha, Cl simulacro de pistola e 01 balança de precisão; QUE realizaram busca em outra residência indicada pelo suspeito DIONE, sendo localizado nesta 01 porção grande de substância análoga a coca a, 01 balança de precisão, 01 caderneta de anotações da mercancia de entorpecentes e 01 rolo de papel filme; QUE deram voz de prisão e apreensão aos suspeitos; QUE todos os volvidos foram encaminhados para esta delegacia de polícia sem lesões corporais; OU conduzidos maiores por receio de fuga;”.

Ao ser ouvido, na fase extrajudicial, o menor Anderson dos Santos Farias, assim declarou:

“
QUE o declarante relata que estava chegando em sua residência quando foi abordado pelos policiais e afirma que em sua residência foi encontrado uma porção de aproximadamente 50 gramas de "pó" de cocaína que o declarante relata que havia comprado no município de Sorriso/MT e afirma que pagou o valor de R$3.000,00 reais pela droga; QUE o declarante relata que veio de Sorriso/MT em Dezembro e trouxe essa droga para seu consumo, porém desde então as pessoas vinham pedindo e o declarante estava vendendo a cocaína em porções pequenas; QUE o declarante relata que as pessoas ligavam para o declarante e o declarante levava a droga até eles; QUE o declarante relata que nenhuma das outras pessoas que estavam na casa tinham participação na venda de entorpecentes feita pelo declarante; QUE o declarante relata que estava fracionando a droga e vendendo em pequenas porções pelo valor de R$50,00 reais e afirma que nunca vendeu droga para nenhuma das pessoas que foram conduzidas juntas com o declarante; QUE o declarante relata que negociava a droga por telefone, apenas por ligação e nunca por WattsApp; QUE o declarante relata que as porções de maconha apreendidas não pertenciam ao declarante, e afirma que não mexia com maconha não; QUE o declarante relata que trouxe sozinho essa droga para Carlinda e a trouxe de ônibus; QUE o declarante relata que morou durante cinco meses em Sorriso e afirma que já "fazia os corres" em Sorriso vendendo droga por lá e foi juntando o dinheiro para comprar a droga e vir embora para Carlinda; QUE o declarante relata que veio embora de Sorriso porque a policia já havia pegado o declarante lá em Sorriso e Unham mandado o declarante sair da cidade e então o declarante comprou a droga e veio para Carlinda onde mora sua avó e onde tem vários outros parentes e ficou morando uns dias com sua avô e depois foi morar sozinho;
QUE na residência mora também seu irmão ABEDIEL; QUE o declarante relata que seu irmão ABEDIEL não tem participação na venda de drogas do declarante, mas tinha conhecimento que o declarante estava vendendo droga; QUE o declarante relata que fazia a entrega da droga de bicicleta; QUE referente à porção de cocaína que estava com seu irmão DIONE o declarante relata que foi o próprio declarante que entregou para ele e era uma droga que o declarante iria "soltar" depois e deixou com seu irmão porque tinha ido na casa de sua avó e não leva nada de droga para a casa de sua avó;
QUE o declarante relata que depois que voltasse da casa da sua avô o declarante iria pegar de volta essa porção de cocaína pois pertencia ao declarante; QUE o declarante relata que seu irmão DIONE apenas guardou a cocaína para o declarante e em seguida o declarante iria pegar a droga, pois quem mexe com o "pó" é apenas o declarante; QUE o declarante relata que não sabe quem mexe com a maconha e não sabe dizer de quem é a maconha que foi apreendida no boletim de ocorrência; QUE o declarante relata que costuma vender a cocaína nas festas em Carlinda, nos diversos lugares, comunidade Maravilha, Estrada A, onde tem festa o declarante levava cocaína para seu uso e também para vender na festa;”
( Id. 127326168 – pag. 37).

Por sua vez, Dione dos Santos de Farias assim declarou:

“QUE o interrogando respondeu que estava na casa da "ANINHA" quando foi abordado pelos policiais;
QUE o interrogando respondeu que estavam junto com o interrogando seus irmãos ABEDIEL e ANDERSON e também estavam na residência outros amigos da "ANINHA" e ela havia chamado o interrogando para um churrasco na casa dela
;
QUE o interrogando respondeu que quando foi abordado pelos policiais o interrogando estava com uma porção de "pó" que havia comprado no sábado numa festa no Pesque Pague Pantanal em Alta Floresta e afirma que a referida porção era para o consumo do interrogando;

QUE o interrogando respondeu que ê usuário de cocaína e de maconha; QUE o interrogando respondeu que comprou a porção de cocaína pelo valor de R$100,00 reais, mas não conhece a pessoa que lhe vendeu; QUE o interrogando respondeu que veio da Fazenda onde trabalha na Sexta-feira e foi na Festa no Pesque Pague no sábado e no domingo foi para a casa de sua avó em Cadinda e ontem foi para o churrasco na casa da "ANINHA";

QUE no momento em que os policiais realizaram a abordagem na casa, a "ANINHA" tinha saído e afirma que ela saiu e voltou várias vezes na casa enquanto o interrogando estava na casa e não sabe dizer se mora mais alguém na residência;
QUE o interrogando respondeu que não conhece os outros suspeitos que foram conduzidos além de seus irmãos; QUE o interrogando respondeu que não viu se foi encontrado mais algum entorpecente na residência e afirma que nunca comprou nenhum entorpecente de nenhum dos suspeitos; QUE o interrogando nega participar da comercialização de entorpecente e não sabe dizer sobre a propriedade das balanças e demais porções de drogas apreendidas;” (Id. 127326185).

Obediel dos Santos de Farias:

“QUE o interrogando respondeu que estava em baixo de uma árvore próximo à residência onde os policiais entraram e os policiais ao verem o interrogando em baixo da árvores foram até o interrogando e o enquadraram; QUE o interrogando nega que estava portando droga no momento em que foi abordado e afirma que dentre os outros conduzidos pelos policiais conhece apenas seu irmão DIONE; QUE o interrogando afirma ser usuário de maconha mas não estava portando nenhuma droga naquele momento; QUE o interrogando afirma que seu irmão DIONE é usuário de Maconha e de pá; QUE o interrogando respondeu que não conhece nenhum dos outros conduzidos e não sabe dizer se eles comercializam entorpecentes, pois não tem nenhum envolvimento com eles;” (Id. 127326185).

Trago o depoimento de Luís Fernando Costa Pinto:

“QUE o interrogando respondeu que havia acabado de chegar na casa onde estaria morando o UELBER; QUE o interrogando respondeu que o UELBER ligou para o interrogando pedindo pro interrogando ir até a casa deles e levar a churrasqueira pois queriam fazer um churrasco e era para o interrogando cortar o cabelo deles; QUE o interrogando respondeu que chegou na casa e lã já estavam nove pessoas, sendo os mesmos que foram conduzidos juntos com o interrogando;
QUE o interrogando respondeu que viu que os policiais pegaram o DIONE com uma pequena porção de droga em frente â casa e em seguida os policiais entraram na casa onde o interrogando estava; QUE o interrogando respondeu que não estava com nenhuma droga; QUE o interrogando respondeu que não viu os policiais encontrarem mais nenhuma droga além da pequena porção que estava com o DIONE;

QUE o interrogando respondeu que tinha conhecimento que o DIONE e o UELBER vendiam droga pois o próprio interrogando já trocou serviço de consultoria de beleza masculina por porção de droga com o DIONE e o UELBER;
QUE o interrogando respondeu que na data do fato não tinha combinado o pagamento com eles do serviço de corte de cabelo que iria fazer, pois tinha acabado de chegar e deixado a churrasqueira e os policiais chegaram; QUE o interrogando respondeu que não tinha conhecimento se eles tinham droga ali com eles e afirma que se soubesse não teria ido até a residência deles; QUE o interrogando respondeu que conhecia apenas o UELBER, o DIONE e os outros menores e afirma que não conhecia o BRUNO; QUE o interrogando nega comercializar entorpecentes; QUE o interrogando respondeu que é usuário de maconha desde os 12 anos de idade e afirma que está há alguns dias sem fazer o uso de entorpecentes;”
(id. 127326188).

Importante consignara também que há nos autos relatório de perícia realizada em celulares apreendidos em posse dos apelante, (Id. 127326751 – pág. 626 a 635), onde relata o envolvimento dos apelantes com o crime de tráfico, bem como, com a organização criminosa “comando vermelho”.

Peço vênia para transcrever o depoimento prestado pelo Investigador de polícia Joelton Venâncio da Silva, constante nas contrarrazõoes:

“Ocorreu no município de Carlinda, tinham ocorrido alguns homicídios referentes ao tráfico de drogas, em razão da presença do Comando Vermelho (...) As pessoas que foram mortas não eram do Comando, chegou informações de que as pessoas estariam se organizando naquela cidade (...) Fomos até o local e já tínhamos informações do suspeito e da casa (...) Identificamos o Dione e foi encontrada uma porção de pasta base, em abordagem na residência existiam várias pessoas (...) O bruno quebrou o celular, é ordem do pessoal do Comando quando o suspeito é preso (...) Em buscas na bolsa de bruno localizamos um simulacro, balança de precisão e uma porção de droga (...) Dione disse ter adquirido droga do Abdiel, era outra residência que também já havia informações (...) Fomos ao local e encontramos o suspeito em companhia de um menor de idade, em entrevista o Anderson mostrou onde estaria enterrado o entorpecente uma porção considerável de cocaína (...) Na residência encontramos balança e anotações de comércio, além de papel filme (...) Após as diligências fizemos análise preliminar dos envolvidos, no do Dione tinha bastante conversa sobre entorpecentes e também falava dos Salves, quem desobedece ordem do comando (...) Eles buscavam entorpecentes em Guarantã (...) A residência era utilizada para reunião e aplicação de Salves (...) Bruno veio de Monte Verde para trabalhar com o Dione e o Uelber (...) Essas pessoas estavam fomentando o tráfico e disciplina lá em Carlinda (...) Muitas mensagens foram apagadas (...) O Dione estava em Carlinda e seu irmão Abdiel chegou (...) Esses já eram conhecidos (...) Na casa do Abdiel e Anderson a droga estava no quintal, dentro da residência (...) Na outra casa estava a droga com Dione e uma bolsa de Bruno, que tinha acabado de chegar de Monte Verde (...) Nós já estávamos fazendo vigilância dos locais (...) Nos vídeos o Dione, Luis Fernando, Bruno participando de salve no menor (...) Aqui em Alta Floresta eles também fizeram (...) A Angeliquinha estava à frente de Carlinda e ordenou o salve na época, tem que ter essa autorização (...) ”. (Síntese do depoimento em juízo)” (Id. 127326798 – pág. 4).

Corrobora os depoimentos do Investigador de Polícia Paulo Cristiano de Souza e dos policiais civis

Rodrigo dos Anjos Piloni e Claudir Fontanive
:

“Nós deslocamos até o município de Carlinda após a ocorrência de algumas mortes ligadas ao Comando Vermelho para investigação do tráfico (...)
O BRUNO, DIONE, ELBER, UENDER estavam à frente da venda de entorpecente no município de Carlinda (...) Fizemos monitoramento e saiu a pessoa de Dione e foi abordado, foi encontrado uma porção de cocaína e adentramos na residência

(...) Lá haviam muitos suspeitos, LUIS FERNANDO, BRUNO, ULBER e outros, o BRUNO ofereceu resistência e quebrou o celular que é prática costumeira do Comando Vermelho para evitar provas
(...)
DIONE disse ter pego droga do ABDIEL e do Anderson, fomos até lá ele apontaram o local onde estaria escondido o entorpecente, encontramos uma porção grande de cocaína (...) Na casa foi encontrada balança de precisão, papel filme e bloco de anotações (...) Em análise preliminar dos telefones tinha diversas conversas na tratativa de entorpecente
(...)
Citaram a pessoa de aninha, dava suporte para condicionar droga (...) Ela estava com um revólver e o ulber iria pegar para fazer o serviço (...) Tem fotos de Luis Fernando manuseando armas de fogo, vídeos de salve aplicados em integrantes do Comando Vermelho (...) Nos vídeos aparece o piso da casa, mesmo local das abordagens (...) Eles dizem que não se conhecem, mas nos celulares tem conversas sobre a tratava
(...) Todos são envolvidos com o Comando Vermelho (...) O Uender faleceu e está em investigações (...) Os moradores citaram ouvir pessoas gritando, eram dos salves aplicados (...) Eles foram até Guarantã e sofreram um acidente (...) O Abdiel sofreu um acidente de moto e cita por whatsapp (...) ”. (Resumo do depoimento judicial).”

“
Estávamos em investigação contra esses suspeitos lá no município de Carlinda, traficariam e aplicando salves em outras integrantes que moravam lá (...) Ficamos em vigilância na frente na residência e após Dione sair da residência fizemos abordagem e encontramos uma porção de cocaína
(...)
Entramos na residência e fizemos abordagem e na bolsa no Bruno encontramos balança de precisão, simulacro e mais uma porção de entorpecente (...) Dione disse ter pego droga com ser irmão ABDIEL, fomos até outra casa e localizamos ele e o Anderson (...) Em entrevista o menor apontou onde estaria a droga (...) Na casa encontramos caderno de anotações e uma balança de precisão (...) Em análise preliminar dos telefones havia conversas e imagens ligadas ao tráfico
(...) O Uender foi morto dias atrás, sequestrado e levado para uma região
(...) No celular do Dione havia conversas sobre o salve, e imagens
(...) Todos eles têm passagens pelo tráfico (...) Bruno foi para Carlinda para aplicação dos Salves (...)”
. (Resumo do depoimento judicial)

“
Fomos averiguar tráfico de drogas lá em Carlinda e também a questão das mortes referentes ao Comando Vermelho (...) Chegando lá já tínhamos informações da residência e fizemos vigilância, um dos integrantes saiu e encontramos uma porção de cocaína e adentramos na casa (...) Haviam muitas pessoas no local, os menores tentaram assumir a propriedade da droga (...) Conhecia o Uender e o Elber por envolvimento no tráfico
(...) O Bruno já tem passagem em Monte Verde pelo tráfico (...)
O Dione, Abdiel
e Anderson são irmãos e vieram de Sorriso (...) Eles comandavam o tráfico de entorpecente e o Abdiel, Bruno e Uelber eram responsáveis pela disciplina (...) Espancavam o pessoal com chutes
(...)”.
(Resumo do depoimento judicial) (Id. 12736798-pág. 1 a 8).

Oportuno, transcrevo parte da sentença proferida:

“...
Passa-se a transcrever o que se reputa relevante no tocante ao produzido em atividade probatória pessoal em sede judicial (oitivas: depoimentos, interrogatório, etc.). CLAUDIR, investigador de polícia e testemunha, afirmou que participou das diligências em que averiguaram as denúncias relacionadas à organização do Comando Vermelho no município de Carlinda, bem como aos dois homicídios ocorridos na respectiva cidade.

Diante de informações, diligenciaram até a residência em vigilância, momento em que saiu um indivíduo e abordaram, encontrando uma porção de cocaína. Após, entraram na residência, estando várias pessoas e efetuaram busca domiciliar e encontraram uma quantidade de drogas. Os menores assumiram a propriedade da droga, isso em um primeiro momento.

O menor Anderson indicou o local da droga na outra residência. Relatou que conhecia o Uender e seu irmão, que eram filhos do Claudinho que foi assassinado pelo Kauan, assim, prometeram matá-lo, como também por envolvimentos de tráficos de entorpecentes. Não se recorda dos outros acusados, Dione, Abediel e Anderson, afirmando que Bruno é de Nova Monte Verde.

Em análise em alguns aparelhos eletrônicos dos acusados, observou que os envolvidos faziam parte da “disciplina”, chamado de “salve”. RODRIGO, investigador de polícia e testemunha, narrou que estavam investigando os suspeitos na cidade de Carlinda mediante denúncias de traficância e aplicações de disciplinas em outros integrantes da organização criminosa.

Deslocaram-se ao respectivo endereço e, sob vigilância, observou-se o acusado Dione saindo da residência e em buscas pessoais localizou-se uma porção de cocaína. Salientou ainda que adentraram a residência, pois sabiam que havia mais integrantes e entorpecentes. Realizaram a busca domiciliar e encontraram na bolsa do Bruno mais entorpecentes, balança de precisão e um simulacro.

Em entrevista, Dione informou que conseguiu a droga com seu irmão Abediel em outra residência.

Acrescentou que foram até o endereço indicado e encontraram Abediel e o menor Anderson.

Após entrevistas, o menor mostrou a localização da droga no quintal da residência, dentro de um buraco. Assim, o investigador Joelton encontrou a droga. Posteriormente, em busca domiciliar, encontrou várias anotações referentes à venda de entorpecentes e uma balança de precisão.

Quanto aos celulares apreendidos, informou que foi realizada a análise preliminar, exceto do acusado Bruno que, no momento da abordagem, quebrou o celular. Encontraram vídeos principalmente no aparelho celular do Dione relacionado a salves, conversas sobre a traficância e tabelas de preços de drogas.

Em relação aos acusados, todos eram conhecidos por passagens pela polícia. Relatou que, posteriormente, Uender foi sequestrado e morto. Ademais, o Bruno foi para cidade de Carlinda com o propósito de aplicação de salves.

JOELTON, investigador de polícia e testemunha, disse que ocorreram no município de Carlinda em data recente alguns homicídios relacionados ao tráfico e ao Comando Vermelho.

Além disso, receberam outras denúncias de práticas do Comando Vermelho.

Assim, iniciaram-se as investigações, deslocando-se até o município de Carlinda para monitoramento da residência. No dia da diligência, saiu da residência monitorada um rapaz, Dione. Diante da abordagem e buscas pessoais, encontrou-se uma porção de pasta base. Posteriormente, adentraram a residência.

No momento da abordagem, Bruno quebrou o celular e resistiu à ordem policial. Na residência, encontraram uma bolsa, da qual Bruno assumiu a propriedade, encontrando-se porções de maconha, um simulacro e uma balança de precisão.

Em entrevista, Dione apontou que a droga teria conseguido com o Abediel em outra residência que já havia conhecimento.

Deslocaram-se até a residência informada, encontrando o menor Anderson e Abediel. Ademais, em entrevistas, o menor apontou a localização da droga enterrada no quintal.

Posteriormente, em buscas na residência, encontraram-se balança, anotações de comércio e papel filme. Salientou que realizaram a análise preliminar nos aparelhos telefônicos dos envolvidos.

No celular do acusado Dione havia diversas conversas relacionada à comercialização de entorpecentes e vídeos de castigos aplicados pela organização, inclusive identificando até o chão da residência da primeira abordagem.

Ademais, identificaram conversas entre os acusados, Uender, Dione e Abediel, relatando a viagem ao município de Guarantã, onde buscavam entorpecentes. Como também há relações com Aninha na balsa do rio Teles Pires, em que Uelber, irmão do Uender, teria pedido uma arma de fogo para matar um desafeto dele.

PAULO, investigador de polícia e testemunha, afirmou que se deslocaram até o município de Carlinda para monitoração após algumas mortes e tráfico relacionados Comando Vermelho.

Salientou que havia informações a respeito do Bruno, Dione, Luis Fernando, menor Uelber “bebê e seu irmão Uender estavam à frente da comercialização de entorpecentes no munícipio de Carlinda.

Diante do monitoramento da residência indicada, observaram o Dione saindo e abordaram, encontrando-se uma porção de cocaína e, diante de flagrante delito, adentaram na casa.

Informou que na residência estavam Luis Fernando, Uelber, Bruno e outras pessoas.

Na abordagem, Bruno ofereceu resistência à ordem policial e quebrou seu celular.

Em buscas na residência, encontraram entorpecentes.

Em entrevista com Dione, foi indicado o endereço de seu irmão Abediel e menor Anderson, que teriam fornecido a droga.

Assim, deslocaram-se para a residência informada e em entrevistas com Abediel e Anderson, informaram a localização da droga, no quintal da residência.

Além disso, efetuaram buscas dentro da residência e o investigador Joelton encontrou balança de precisão, caderneta de anotação oriundas do tráfico e um rolo de papel filme para condicionar o entorpecente.

Posteriormente, diante da autorização, realizaram análise preliminar nos aparelhos telefônicos, no qual encontraram diversas conversas relacionada à comercialização de entorpecentes, vídeos de salves aplicados aos integrantes do Comando Vermelho.

Ademais, citaram a Aninha, quem auxiliaria no suporte para condicionamento das drogas, inclusive em outras investigações estaria com uma arma para entregar para o menor Uelber.

Informou que, no relatório, identifica também conversas do acusado Luis Fernando sobre a comercialização de entorpecentes, como também fotos manuseando uma arma
.

LUIS FERNANDO, em interrogatório, confessou que realizava o tráfico de droga, no entanto, os demais acusados eram apenas usuários, mas pedia favores frequentes para eles. Além disso, assumiu a propriedade da droga e que teria comprado de um caminhoneiro com intenção de ajudar sua família e se iludiu.

Ademais, mentiu para os policias em fase policial com intuito de ser liberado.

Afirmou que teria vendido a droga encontrada com Dione, bem como os depósitos realizados eram relacionados aos favores.

Quanto aos salves, afirmou que tem relação à traição, porém, não estava no dia.

Relatou que morava em residência diversa que os policiais abordaram, situada no bairro Cristo Rei e que a residência abordada pertencia ao Abediel e Dione.

Afirmou que o vídeo com arma de fogo foi em garimpo no começo do ano de 2019.

Informou que antes de ser preso estava trabalhando em um salão e em uma academia, localizada no centro de Carlinda.

Complementou que não conhecia Bruno, apenas Dione e Abediel, isso há menos de um mês.

DIONE, em interrogatório, manteve-se em silêncio.

BRUNO, em interrogatório, manteve-se em silêncio.

ABEDIEL, em interrogatório, manteve-se em silêncio.

II.4.1 Do acesso ao conteúdo dos aparelhos telefônicos.

Foram apreendidos celulares quando da atuação policial.

Depois da autuação em flagrante, em sede de audiência de custódia, deferiu-se o acesso ao conteúdo.

Há, nas oitivas dos policiais, alusão ao conteúdo dos telefones, conforme se vê, por exemplo, nos depoimentos dos policiais Joelton e Claudir.

O acesso ao conteúdo dos telefones (especialmente mensagens) permitiu que fosse configurado parte do cenário encontrado durante as diligências policiais, mostrando-se, portanto, relevante conjunto indiciário.

Não obstante decisão judicial deferindo o pedido de acesso ao conteúdo, há relevante apontamento a ser feito.

Após a decisão, autorizou-se o acesso pela Delegacia de Polícia e, caso necessário/relevante, fossem encaminhados, os aparelhos, à Politec.

Quando da análise dos aparelhos pela Delegacia (antes do envio à Politec), houve a confecção do Relatório 08/2020 (encontra-se juntado na fl. 92 do IP – p. 148 do “pdf”).

Posteriormente a isso, realizou-se exame dos aparelhos no âmbito da Politec (juntado no ID 48501999) com subsequente novo Relatório pela Delegacia (Relatório 01/2021, juntado também no ID 48501999).

Quanto a estes Relatórios juntados por último, inclusive depois das alegações finais apresentadas pelas partes, mesmo que aberta a possibilidade de manifestação ao Ministério Público e à Defesa, não se mostraram vinculadas as mídias (fundamentos dos Relatórios, portanto) à possibilidade de acesso pelas partes (em ID, link, etc.).

Por tal razão, ou seja, pela ausência de disponibilização da mídia (fortemente influenciada pelo momento de apresentação do Relatório), a violar o conhecimento e reação (faces do contraditório), afasta-se a admissibilidade de análise do conteúdo de tais Relatórios juntados por último, mantendo-se hígida a possibilidade de análise do Relatório 08/2020, acima mencionado.

A higidez é marcada pela inexistência de insurgência ao Relatório 08/2020 (produzido em momento anterior à Denúncia oferecida), não se confundindo com a impossibilidade de acesso ao conteúdo dos telefones, pois os telefones poderiam ser acessados a partir de qualquer pedido no bojo do processo.

Sublinhado isso, segue-se.

O conteúdo do Relatório 08/2020 será utilizado, assim como o quanto produzido em atividade probatória, se necessário e pertinente, durante a análise da autoria/materialidade.
(...)”

(Id. 127326766 – pág. ).

Pois bem.

Assim dispõe o art. 35 da Lei 11.343/06:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

A conduta proscrita consiste, pois, em "associar-se" para o fim de praticar os crimes descritos nos art. 33 e 34 da Lei 11.343/06, excluída a hipótese de Concurso de Pessoas, nos termos do art. 29 do Código Penal.

Destarte, para que se configure o crime associativo, de forma autônoma, é mister a presença de ajuste prévio a esse fim, com índole permanente, pois, na hipótese de convergência ocasional de vontades, reconhecer-se-á o Concurso de Pessoas.

Acerca da imprescindibilidade do animus associativo duradouro e permanente, leciona Guilherme de Souza Nucci, ao comentar o art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06:

"(...) Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo art. 14 da Lei 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum. Não existe a forma culposa. (...)" (in Leis penais e processuais penais comentadas, 4ª ed., rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 366)

A materialidade dos crimes de tráfico e associação para tráfico está evidenciada pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo boletim de ocorrência n. 2020.42278, pelo termo de apreensão (Id. 127326165), termo de exibição e apreensão, termo de autorização de acesso ao aparelho telefônico de Dione dos Santos Farias, laudo de constatação de droga n. 510.2.04.2020.001749-01(Id. 127326192); relatório de investigação de tráfico de drogas (Id. 127326210/211); laudo definitivo de constatação de substância entorpecente n. 3.14.2020.64869-01 (Id. 1273269681); e depoimentos

constantes nos autos.

No que tange a autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, referente ao apelante Dione, resta indubitável seja pelos depoimentos dos agente policiais

e investigadores, colhidos sob o crivo do contraditório, seja pelo depoimentos

colhidos na fase extrajudicial e em juízo
alhures
transcritos, seja pelas constatações da existência do comércio de drogas realizado por este, obtidas através de perícia feita em seu celular, onde comprova que Dione, juntamente com o menor Uelber eram que comandava o tráfico no município de Carlinda, onde não só comercializava drogas, mas também mantinha contato constante com integrantes da organização criminosa “comando vermelho”, onde exercia o papel de “disciplina”, ou seja, era quem aplicava “castigos” em membros, tendo nos celulares apreendidos, inclusive, registros de “salves” aplicados por ele e demais acusados, em membros da organização criminosa, com registros de imagens de lesões no corpo dos membros que receberam o castigo e também a exposição dos objetos utilizados na execução, conforme podemos observar no relatório de investigação juntados aos autos (Id.127326210), tudo em perfeita armonia com os depoimentos prestados em juízo.

Quanto a Abediel dos Santos, segundo consta, veio da cidade de Sorriso-MT para o município de Carlinda, onde juntamente com seu irmão Dione e o menor Anderson, estariam morando em uma residência localizada na Rua Cruzeiro do Sul, bairro Bom Jesus, local onde ocorreu a ação policial que resultou na apreensão de cocaína, balança de precisão e anotações relacionadas ao comércio de entorpecentes, cabendo ressaltar que em seu celular, segundo provas documentais e depoimentos colacionados, haviam registros da ligação do apelante com os demais acusados, além de fotografias onde mostra a presença deste no local onde foram realizadas as buscas e apreensões das drogas. Local este que era destinado ao comércio de drogas e encontros de membros integrantes da organização criminosa, bem como para aplicação da chamada “disciplina”, conforme já consignado.

No que tange ao apelante Luís Fernando, conforme consta na própria sentença transcrita,
no relatório, é possível identificar conversas do acusado sobre a comercialização de entorpecentes, como também fotos manuseando uma arma.

Vale ressaltar que, em interrogatório, o apelante Luís Fernando confessou que realizava o tráfico de droga, além de ter assumido a propriedade da droga, afirmando que teria comprado os entorpecentes de um caminhoneiro com intenção de ajudar sua família e se iludiu. Logo, não qualquer dúvida a respeito do envolvimento do apelante com os demais sentenciados.

Sem desmerecer os argumentos trazidos pelos apelantes, as perícias realizadas nos aparelhos telefônicos, somadas aos depoimentos prestados pelos agentes policiais, levam ao convencimento de que as apelantes estavam associados aos demais denunciados para a pratica de tráfico ilícito de entorpecentes.

Cabe destacar que, conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa dos agentes policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente aos réus a prática de crimes.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento, por meio do Enunciado Orientativo n.º 08,
in verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ” (sic).

Havendo nos autos elementos suficientes a demonstrar que os apelantes estavam articulados entre si, previamente inclusive, para a realização de tráfico de drogas, a demonstrar que agiam juntos no exercício da traficância, de modo estável. Impondo a manutenção da condenação.

Por derradeiro, acerca do prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Pelo exposto,
conheço dos recursos interpostos
por
Abediel dos Santos de Farias, Dione dos Santos de Farias e Luís Fernando da Costa Pinto
, e,
no mérito
, em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. sentença.

Custas na forma da Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023